Tribunal: TJBA
Processo: 8186213-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186213-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDSON OLIVEIRA DE SANTANA Advogado(s): GUILHERME BUENO DANIEL, GOMERCINDO DANIEL FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, POR DANOS MATERIAIS. SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO NO ANO DE 2010, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DO SERVIDOR. DEMANDA PROPOSTA EM 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8186213-23.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas.